Tribunal: TJDFT
Processo: 0757656-82.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRETENSÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO, SEM O PREENCHIMENTO DO DUT. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE E DE RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES E DÉBITOS NÃO TRIBUTÁRIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/DF. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que reconheceu sua carência da ação, ante a ilegitimidade passiva do DETRAN/DF, e extinguiu o processo por ausência de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.
3. Relata a parte recorrente que teria feito a venda do veículo Jetta, placa OAV 2B10 para a primeira requerida. Contudo, esta não teria transferido a titularidade do veículo recebido, além de não pagar os débitos referentes a multas, IPVA, Licenciamento Obrigatório posteriores ao negócio.
4. O registro de veículo, assim como o registro da comunicação de sua venda, é incumbência do órgão executivo de trânsito, nos termos do art. 120 e art. 123, do Código de Trânsito Brasileiro, bem como a transferência de responsabilidade por infrações e débitos não tributários, que também se inserem nas suas competências, situações que acarretam a pertinência da sua legitimidade passiva. Precedente: Acórdão 1227371, 07249609520198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/2/2020, publicado no DJE: 11/2/2020 e acórdão 1648016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Terceira Turma Recursal, publicado no PJe: 13/12/2022.
5. Com efeito, não se ignora que a causa de pedir dos autos contempla relação de direito privado. Contudo, também é certo que dela derivam consequências que afetam a autarquia de trânsito, dada a natureza disciplinar de seu papel, por exemplo, quanto à alteração da atribuição de pontos junto à CNH de infrator de trânsito. Daí sua necessária sua participação no processo e, portanto, sua legitimidade passiva.
6. Diante disso, conheço e dou provimento ao recurso interposto, para anular a sentença e afastar a ilegitimidade passiva anteriormente declarada.
7. Observo que da análise dos presentes autos não é possível decidir de imediato o mérito da causa (§ 3o, art. 1.013 do CPC), posto que não houve, sequer, a citação dos réus. Necessária, portanto, a devida citação com a respectiva instrução processual.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para afastar a ilegitimidade passiva do Detran/DF e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para seu regular processamento. Sentença anulada.
9. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.